Tribunal: CARF
Processo: 10675.904156/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.904156/2012-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.795 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
BP BIOENERGIA ITUIUTABA LTDA. .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 19/03/2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E 168.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE. ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, ou mesmo a
sua retificação, não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre o erro de fato, conforme aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015 e das Súmulas CARF no 164 e 168. Incumbe ao
interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da existência
do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170
do Código Tributário Nacional).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Somente com a apresentação de documentos suficientes à análise do direito
creditório e a comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da
fonte pagadora, pode ser autorizado o reconhecimento do direito creditório à
empresa que reteve o imposto de renda na fonte indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.904156/2012-24
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-89.464, de 04 de setembro
de 2019, da 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fl. 7, pelo qual a DRF UBERLÂNDIA não reconheceu crédito de pagamento
indevido ou a maior de IRRF, código 0561, relativo o PA 28/02/2010 e recolhido em
19/03/2010, no valor de R$ 28.891,89, porque o Darf correspondente, no valor de R$
149.137,06, havia sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP no 36064.06415.200910.1.3.04-8102, que restou não homologada,
conforme abaixo reproduzido:

Cientificada do despacho decisório em 19/11/2012 (fl. 10), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 11/18), em 19/12/2012, alegando, em síntese:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

 a manifestação de inconformidade é tempestiva;
 o despacho decisório é nulo, na medida em que a Receita Federal não cumpriu o
seu dever de investigação, conforme determina o artigo 142, do Código Tributário
Nacional, o que acarreta flagrante prejuízo ao exercício do direito de defesa da
Requerente;
 embora não tenha retificado a DCTF, o débito de IRF código 0561 relativo ao
PA de 28/02/2010 é de R$ 120.245,17, e não de R$ 149.137,06;
 o crédito corresponde ao imposto indevidamente recolhido sobre ajuda de custo
paga a funcionários em razão de transferência de unidade para outro município, que
é isenta de imposto, segundo o disposto no artigo 6°, inciso XX, da Lei n°
7.713/1988, e no artigo 5o, inciso III, da Instrução Normativa SRF n° 15/2001;
 requer seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários compensados; seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório; integralmente reconhecido o crédito e
homologada a DCOMP;
 a recorrente ainda informa que seus procuradores encontram-se estabelecidos na
Av. Rio Branco, n° 110, 14° e 15' andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
Em 15/09/2016, a requerente apresenta a petição de fls. 72/73, na qual reitera o pedido
de análise de sua manifestação de inconformidade, apontando violação ao princípio
geral da razoável duração do processo, eis que o contribuinte estaria sem resposta há
quase 4 anos”.
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente sob o argumento de que, confrontando as alegações e documentos apresentados
por ela com as informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, não haveria
como reconhecer o crédito de pagamento a maior pretendido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
“(...)
III – PRELIMINARMENTE:
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO 16‐89.464 EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL E POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE
7. Como visto, em sede preliminar, o acórdão recorrido entendeu que não haveria
nulidade do despacho decisório, eis que, ao seu entender, “só pode haver nulidade se o
ato for praticado por agente incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos
despachos e decisões, se ocorrer o cerceamento do direito de defesa”.
8. Passo adiante, asseverou que o despacho decisório demonstrou que o pagamento não
foi considerado a maior em razão de ter sido integralmente utilizado para quitação de
débito confessado e, por fim, que a própria contribuinte admite o erro em não ter
retificado a DCTF do período, demonstrando não ter dúvida quanto ao motivo da não
homologação da compensação declarada.
9. De plano se nota que o acórdão se contradiz em sua fundamentação, notadamente
porque, ao mesmo tempo em que reconhece a nulidade do despacho decisório nos casos
em que formalizado às expensas do direito de defesa do contribuinte, toma por base
para seu convencimento tão somente o fato de que a Recorrente não teria retificado a
DCTF do período, sem lhe oportunizar o direito de apresentar outros documentos
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

que comprovem o crédito postulado e, portanto, não fazendo outra coisa senão cercear
o direito de defesa da Recorrente.
10. Tanto é assim que a própria Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, consigna expressamente que ao contribuinte é facultado
retificar a DCTF até mesmo depois de proferido o despacho decisório não
homologatório do crédito que não tenha sido indicado na referida declaração.
Veja-se:
“22. Por todo o exposto, conclui‐se:
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o‐A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal
referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não‐homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê‐la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;”
11. Veja‐se que o parecer normativo em comento é expresso ao dispor que (i) é
permitido ao contribuinte retificar a DCTF mesmo após o despacho decisório e, (ii)
ainda que não o tenha sido feito, a não retificação da DCTF não tem o condão, por si só,
de afastar o direito creditório postulado pelo contribuinte, o qual pode – e deve –ser
comprovado por outros meios, cabendo, inclusive, à autoridade julgadora, baixar o feito
em diligência para fazê‐lo.
12. O entendimento acima se coaduna, inclusive, com o posicionamento adotado por
esse C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tal como se infere do recente
julgado abaixo colacionado, plenamente aplicável ao presente caso:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS Data do fato gerador: 25/10/2010
DACON E DCTF RETIFICADOS APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, não há impedimento
para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação. Retificada a DCTF depois do Despacho Decisório, e apresentada
Manifestação de Inconformidade contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.(...) 18. No
entanto, em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou indícios
suficientes para indicar que o crédito pleiteado poderia realmente existir. Nesse
contexto, caberia à DRJ, exercendo sua função julgadora, ultrapassar o mero cotejo de
informações entre declarações existentes no sistema, realizado por programas de
informática, para adentrar na verdade material dos fatos e analisar as provas
apresentadas.
Nesta fase processual, poderia ser confirmada ou não a correção do Despacho
Decisório, a partir de diligências solicitadas à unidade local da RFB de jurisdição
do contribuinte para um aprofundamento na investigação do crédito. 19. Caso não
apresentasse nenhum documento de sua contabilidade e nem uma planilha ou
fundamento jurídico/contábil explicando os motivos de ter diminuído o débito do
tributo, aí sim não haveria como solicitar uma diligência apenas com base em
informações prestadas em DACON ou DCTF, sejam originais ou retificadoras,
pois diligências não devem se prestar à produção de provas, mas apenas para
esclarecer dúvidas do julgador. E, no presente caso, entendo ser inegável que, à luz
dos documentos apresentados, há pelo menos uma dúvida razoável quanto ao
direito do sujeito passivo.” (Acórdão no 3401‐006.163; 4a Câmara; 1a Turma Ordinária,
Processo no 10880.958995/2012‐37; Relator: Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares
Sessão de 21.05.2019).
13. Não por outra razão, o CARF já se posicionou pela impossibilidade de
indeferimento da compensação em razão da não retificação da DCTF, exatamente como
no presente caso. (...)
14. Salta aos olhos do leitor o fato de que, a realização de perícia é medida que pode ser
determinada de ofício pelo julgador de primeira instância, exatamente para que se
apresentem todos os elementos para o correto deslinde da controvérsia. Veja‐se o que
expressamente determina o artigo 18, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê‐las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados”.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

15. O artigo acima é corolário do princípio da busca da verdade material, de observância
obrigatória pela autoridade julgadora em esfera administrativa. Nesse exato sentido,
inclusive, se posiciona esse C. Tribunal Administrativo. (...)
16. Mas não é só. No presente caso, a necessidade de conversão do feito em diligência
revela‐se patente quando considerado que o acórdão recorrido adotou premissa incorreta
para a solução do litígio, notadamente no que concerne às informações declaradas pela
Recorrente.
17. Veja‐se o que decidido pelo acórdão recorrido:
“Contudo, em respeito ao princípio da verdade material, em pesquisa ao sistema
da Receita Federal do Brasil alimentado pelas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras de rendimentos sujeitos a retenção e pagamento de IRF, verificou‐se
que a contribuinte em questão transmitiu apenas uma DIRF relativa ao
ano‐calendário de 2010, em 28/02/2011, na qual apurou débito de IRF, código
0561, relativo ao PA de fev/2010, no valor de R$ 196.852,69”.
18. Ora, se o próprio acórdão recorrido identificou divergências entre os valores
declarados na DCTF e na DIRF transmitidas pelo Recorrente, outra não poderia ter sido
sua conduta senão a de verificar as informações constantes nas declarações em questão,
seja através da intimação da Recorrente para que prestasse os esclarecimentos
necessários, seja através da conversão do feito em diligência.
19. Até mesmo porque, a divergência em questão demonstra que, não obstante não ter
retificado a DCTF do período, a Recorrente já declarou em DIRF o valor correto das
retenções efetuadas, ou seja, já com a exclusão do valor indevidamente pago a esse
título, que é exatamente o crédito objeto desta lide:

20. De se ressaltar que a diferença – ínfima – entre o valor do crédito e o valor
declarado em DIRF (R$ 635,03) não retira o fato de que, ao adotar como único
fundamento os valores declarados em DCTF, o acórdão recorrido agiu em manifesta
violação ao princípio da busca da verdade material, cerceando, por conseguinte, o
direito de defesa da Recorrente.
21. Dessa forma, não há dúvidas quanto à nulidade do acórdão recorrido, devendo ser
provido o presente recurso voluntário já nesse ponto.
IV – DO MÉRITO:
DA
LEGITIMIDADE
DO
CRÉDITO
–
EXCLUSÃO
DE
VERBAS
INDENIZATÓRIAS DA BASE DE CÁLCULO DO IRRF 22. Caso superada a
nulidade acima evidenciada, o que se admite apenas para fins de argumentação, certo é
que, também no mérito, merece reforma o Acórdão no 16‐89.464.
23. Como exaustivamente demonstrado nesta lide, a Recorrente pretendeu, por meio do
PER/DCOMP no 36064.06415.200910.1.3.04‐8102, a compensação de débitos de IRRF
com créditos desse mesmo imposto, decorrentes da inclusão indevida de verbas
indenizatórias na base de cálculo dos rendimentos sobre os quais incidiu o imposto em
questão.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

24. Com efeito, no período de apuração de fevereiro de 2010, a Recorrente efetuou o
recolhimento de supostos débitos de IRRF, sob o código de receita no 0561, no valor
histórico de R$ 149.137,06 (vide doc. no 03 da manifestação), verificando,
posteriormente, que o montante recolhido era superior ao montante efetivamente
devido, o qual, por sua vez, totalizava o valor de R$ 120.245,17, existindo, assim,
crédito passível de compensação no importe de R$ 28.891,89.
25. Na sequência, a Recorrente constatou que o crédito em questão decorreu do fato de
que o IRRF relativo ao período de fevereiro de 2010 incidiu também sobre os valores
pagos a seus empregados a título de ajuda de custo em razão da transferência de unidade
para outro município, os quais estão isentos da incidência do aludido imposto, nos
termos do artigo 6o, inciso II, da Lei no 7.713/1988:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
II ‐ as diárias destinadas, exclusivamente, ao pagamento de despesas de
alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em município diferente
do da sede de trabalho;”
26. De se ressaltar, desde já, que o CARF já se manifestou quanto à não incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos pagos a título de ajuda de custo no caso de
transferência:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano‐calendário: 2001
AJUDA DE CUSTO. RENDIMENTOS ISENTOS. REQUISITOS. Independente da
denominação das verbas pagas, a ajuda de custo será considerada como
rendimento isento e não tributável se comprovado que se destina a atender
despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte e de sua família, no
caso de mudança permanente de um para outro município. Recurso Voluntário
Provido” (CARF; Acórdão 2102‐001.947; 1a Câmara, 2a TO, 2a Seção; Relator:
Conselheiro ATILIO PITARELLI; Sessão de 17.04/2012).
27. Pois bem. Dito isso, passa‐se a demonstrar que foram os rendimentos pagos a título
de ajuda de custo que sofreram a incidência do imposto de renda que lastreia a
compensação intentada pela Recorrente.
28. Para tanto, toma‐se, como exemplo, o empregado Guilherme Chacon. Como se
infere do Termo de Adesão para transferência de local de trabalho (doc. no 03) – anuído
pelo referido empregado – a Recorrente decidiu por transferir o seu escritório
corporativo administrativo da cidade de Ribeirão Preto para as cidades de Campinas e
Ituiutaba, encerrando suas atividades no referido município:

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

29. Diante desse cenário, a Recorrente passou a pagar valores para custeio da
transferência do referido empregado, denominados “Ajuda Realocação” (doc. no 04):

30. Veja‐se, inclusive, que esse é exatamente o valor descrito na planilha acostada pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade:

31. O exposto acima conduz à irrefutável conclusão: os valores acima se referem a
ajuda de custo decorrente da transferência de município do escritório administrativo da
Recorrente, estando, portanto, fora do campo de incidência do imposto de renda. Dessa
forma, o valor retido a esse título convola‐se em crédito passível de compensação com
débitos desse mesmo imposto, sendo legítimo, portanto, o direito creditório declarado
pela Recorrente.
32. Assim, sob qualquer ângulo que se examine, dúvidas não há quanto à necessidade
de provimento do presente recurso voluntário, para que, reformando‐se o Acórdão
16‐89.464, seja reconhecido o direito creditório declarado pela Recorrente e, por
conseguinte,
homologado
integralmente
o
PER/DCOMP
no
36064.06415.200910.1.3.04‐8102, nos termos acima expostos.
V – DO PEDIDO
33. À vista do exposto, a Recorrente pugna, preliminarmente, seja reconhecida a
nulidade do Acórdão 16‐89.464, porquanto formalizado em preterição ao direito de
defesa da Recorrente e em violação ao princípio da busca da verdade material.
34. Caso superada a preliminar acima mencionada, requer seja provido o presente
recurso, para o fim de reformar o Acórdão 16‐89.464, reconhecendo‐se integralmente o
direito creditório declarado pela Recorrente e, por conseguinte, homologando‐se
integralmente a compensação realizada por meio do PER/DCOMP no
36064.06415.200910.1.3.04‐8102.(...)
É o relatório.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
A Recorrente pugna pela nulidade do acórdão de piso sob a alegação de violação
ao princípio da verdade material e por cerceamento de seu direito de defesa. Aduz, ainda, que a
decisão de piso se contradiz em sua fundamentação, notadamente porque, “ao mesmo tempo em
que reconhece a nulidade do despacho decisório nos casos em que formalizado às expensas do
direito de defesa do contribuinte, toma por base para seu convencimento tão somente o fato de
que a Recorrente não teria retificado a DCTF do período, sem lhe oportunizar o direito de
apresentar outros documentos que comprovem o crédito postulado e, portanto, não fazendo
outra coisa senão cercear o direito de defesa da Recorrente”.
A Recorrente também cita que a própria Receita Federal do Brasil, por meio do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, consigna expressamente que ao contribuinte é facultado
retificar a DCTF até mesmo depois de proferido o despacho decisório não homologatório do
crédito e que o julgador de primeira instância deveria ter convertido o julgamento em diligência
para realização de perícia, nos termos do artigo 18, do Decreto no 70.235/72. Como isso não
ocorreu, a Recorrente supostamente teria sido impedida de exercer seu pleno direito de defesa,
caracterizando afronta ao princípio do contraditório.
Contudo, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, há que se observar o disposto nos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”. O exame dos dispositivos supra
mostra que só pode haver nulidade se o ato for praticado por agente
incompetente (o que não é o caso), ou no caso dos despachos e decisões, se
ocorrer o cerceamento do direito de defesa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

No caso sob exame, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente
que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
No tocante ao Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, invocado
pela Recorrente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação ou mesmo sua não retificação, de acordo com o
dito parecer, não impede que o direito creditório no Per/Dcomp seja comprovado por outros
meios.
Inclusive, a Súmula CARF no 164 deve se aplicada ao caso sob análise e requerem
a demonstração do erro de fato no preenchimento da DCTF original:

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Da Súmula se extrai que a retificação de declaração é possível mesmo depois do
despacho decisório, contudo, para que gere efeitos em relação ao crédito é necessário que haja a
comprovação do erro que fundamentou a retificação e, consequentemente a existência do crédito.
Ao observar a decisão da DRJ, constata-se que ela, inclusive, decidiu nesse
sentido.
“(...)
A recorrente sustentou que o débito de IRF código 0561 relativo ao PA de 28/02/2010
seria de R$ 120.245,17, e não de R$ 149.137,06, havendo, portanto, um pagamento a
maior de R$ 28.891,89.
A diferença, segundo alega, seria correspondente a valor calculado sobre parcela isenta -
ajuda de custo paga a seus funcionários.
Observo que o relatório apresentado a fls. 65 não possui valor probatório pois, além de
não indicar período de apuração referente, não veio acompanhado de declaração ou
escrituração contábil correspondentes”. – Grifou-se.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF, ou sua não retificação, após a
emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas ou o suposto erro de fato em seu preenchimento, o
que não se deu neste processo, mesmo tendo sido o acórdão explícito neste sentido.
Assim, também não se falar em nulidade da decisão por não ter determinado a
realização de diligência/perícia, ponderando os argumentos delineados neste voto, não havendo
se falar em cerceamento do direito de defesa, consoante a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
Outrossim, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

As autoridade fiscais, pois, agiram em cumprimento com o dever de ofício com
zelo e dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada nos termos explicados anteriormente.
NO MÉRITO
Em suas razões recursais, a Recorrente argumentou que faz jus ao direito
creditório pleiteado por meio da apresentação do PER/DCOMP no
36064.06415.200910.1.3.04‐8102, em que declarou a compensação de débitos de IRRF com
créditos desse mesmo imposto, decorrentes da suposta inclusão indevida de verbas indenizatórias
na base de cálculo dos rendimentos sobre os quais incidiu o imposto em questão.
De acordo com a Recorrente, houve o recolhimento de supostos débitos de IRRF,
sob o código de receita no 0561, no valor de R$ 149.137,06. Posteriormente, verificou que o
montante recolhido era superior ao montante efetivamente devido, o qual, por sua vez, totalizava
o valor de R$ 120.245,17, existindo, assim, crédito passível de compensação no importe de R$
28.891,89.
Argumentou, ainda, a Recorrente que o crédito em discussão decorreu do fato de
que o IRRF relativo ao período de fevereiro de 2010 incidiu também sobre os valores pagos a
seus empregados a título de ajuda de custo em razão da transferência de unidade para outro
município, os quais estão isentos da incidência do aludido imposto, nos termos do artigo 6o,
inciso II, da Lei no 7.713/1988.
Em suma, apesar de não ter procedido à retificação de sua DCTF, a Recorrente
sustenta que o débito de IRRF código 0561 relativo ao PA de 28/02/2010 seria de R$
120.245,17, e não de R$ 149.137,06, havendo, portanto, um pagamento a maior de R$ 28.891,89
e requer a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, segundo o qual
a não retificação da DCTF não tem o condão, por si só, de afastar o direito creditório postulado
pelo contribuinte, o qual pode - e deve -ser comprovado por outros meios.
Consoante já dito neste voto, em verdade, não há óbice à retificação da DCTF
após a emissão do despacho decisório ou mesmo à sua não retificação, desde que o contribuinte
logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a
liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material, como corolário do
princípio da legalidade dos atos administrativos. Afinal, l, o ônus da prova de demonstrar com os
documentos contábeis necessários o erro de fato é do contribuinte (art. 333, I do CPC), o que se
não deu in casu.
Logo, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e apresentado os
documentos ali consignados como indispensáveis à comprovação do erro de fato no
preenchimento do DCTF e do próprio direito creditório pleiteado.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Ademais, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente. Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Em tempo, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Especificamente, no caso sob análise, o IRRF, código 0561, refere-se à
pagamento de salário, inclusive adiantamento de salário a qualquer título e demais remunerações
decorrentes de vínculo empregatício, recebidos por pessoa física residente no Brasil (art. 7o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988). Sujeita-se ao regime de tributação em que o imposto
retido é considerado redução do devido na declaração de rendimentos da pessoa física à alíquota
incidente conforme a tabela progressiva. O beneficiário é a pessoa física residente no Brasil,
remunerada em virtude de trabalhos ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos e
funções e o pagamento compete a fonte pagadora Até o último dia útil do primeiro decêndio do
mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Destarte, em regra, o imposto retido pela fonte pagadora pode ser deduzido do
apurado no encerramento do período a título de antecipação do respectivo tributo devido pela
pessoa física calculado pela tabela progressiva incidente sobre rendimentos originários do código
0561 – trabalho assalariado (art. 3o e art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 e art. 21
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997).
Porém, sobre a legitimidade para pleitear o reconhecimento do indébito está
registrado na Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de novembro de 2013:
Fundamentos [...]
3.1. O sujeito passivo a que se refere esse dispositivo, de acordo com o art. 121,
parágrafo único, do CTN, pode ser o contribuinte (aquele que diretamente se enquadra
na situação descrita como fato gerador do tributo) ou o responsável – pessoa obrigada a
satisfazer a obrigação tributária, mas cuja relação com o fato gerador é apenas indireta,
a exemplo da fonte pagadora obrigada à retenção na fonte de tributos.
4. Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição, em
princípio, cabe ao beneficiário do rendimento (pagamento), o contribuinte que suportou
o encargo financeiro do tributo, consoante reiterados pronunciamentos da
Administração Tributária, a exemplo do Parecer Normativo CST no 313, de 6 de maio
de 1971 (publicado no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.1971), e do Parecer
Normativo CST no 258, de 30 de dezembro de 1974 (publicado no DOU de
24.01.1975).
5. A par disso, a Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do
CTN, que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a
restituição do indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá,
usualmente, mediante a exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao
beneficiário do pagamento ou crédito.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

Neste sentido, a fonte pagadora somente pode pleitear a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário e observe os demais critérios normativos
(arts. 7o a 10 Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, , arts. 7o a 10 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, arts. 8o a 11 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, , arts. 8o a 11 da Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 20 de novembro de 2012 e arts. 18 a 23 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17
de julho de 2017, bem como as orientações da Solução de Consulta Cosit/RFB no 22, de 06 de
novembro de 2013).
Noutras palavras, a devolução deve ser acompanhada do estorno, pela fonte
pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos à
retenção indevida ou a maior, da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já
apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais a referida retenção tenha sido informada, e da retificação, pelo beneficiário
do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção
tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo. Nessas circunstâncias a pessoa jurídica
pode utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos relativos
aos tributos administrados.
Pelos documentos constantes nos autos, apesar da apresentação em sede
recursal de documentos que demonstrariam que a diferença a menor do valor do débito,
nos termos alegados pela Recorrente, seria correspondente a valor calculado sobre parcela isenta
- ajuda de custo paga a seus funcionários, não houve, contudo, a juntada ao processo de nenhum
outro documento que comprove ter havido a devolução ao empregado o que foi
supostamente retido a maior.
Diante disso, em que pese restar demonstrado a possibilidade de ter havido
pagamento a maior, não há outros documentos no processo que demonstrem que o valor
inicialmente retido e recolhido não foi utilizado seja pela fonte pagadora seja pelo contribuinte
(empregado), nem há documentos contábeis e fiscais que sustentem a tese da Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
TITULARIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A apresentação de documentos suficientes à análise do direito creditório e a
comprovação da devolução da quantia retida ao beneficiário da fonte pagadora
autorizam o reconhecimento do direito creditório à empresa que reteve o imposto de
renda na fonte indevidamente. (Acórdão no 1301-003.835, data da sessão 17/04/2019).
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.795 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.904156/2012-24

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos documentos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital